Tribunal: CARF
Processo: 13502.720108/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.720108/2010-93
RESOLUÇÃO
3001-000.672 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENCO EQUIPAMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Wilson
Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio à
eficiência e celeridade:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.672 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720108/2010-93
2
Trata o presente processo de autos de infração lavrados para exigência de crédito
tributário no valor de R$1.056.476,33 referente a Imposto de Importação,
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados,
PIS/Pasep-importação,
Cofins-
importação, multa de ofício, juros de mora e multa de 1% por mercadoria
classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul. Depreende-se
da descrição dos fatos do auto de infração que a interessada importou, por meio
das DI relacionadas às fls. 37 a 38, mercadorias descritas como: “TORRES DE
ILUMINAÇÃO - NM-4000-Torre de Iluminação, de corrente alternada, 60 Hertz, 06
KVA, com motor diesel, modelo C1.1", classificando-a na Tarifa Externa Comum
sob o código NCM 8502.11.10 - "Grupos eletrogêneos de motor de pistão, de
ignição por compressão (motores diesel ou semidiesel)". As importações
ocorreram no período de 2008 a 2010. A fiscalização, de acordo com manuais
técnicos do produto apresentados pela empresa e com as Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado, reclassificou as mercadorias no código
NCM 9405.40.10 - "Outros aparelhos elétricos de iluminação - De metais
comuns". A autuação baseia-se nos seguintes argumentos para a reclassificação: -
Trata-se de produto aplicado usualmente em canteiros de obras, rodovias,
estradas, pátios de portos ou aeroportos, composto por semi-reboque, grupo
eletrogêneo, torre de iluminação com 4 lâmpadas de 1000w, tomadas de fonte de
energia elétrica, em número de duas, localizadas no painel de controle, para
alimentação de outros aparelhos, instrumentos ou máquinas. - Na descrição
constante do Manual de Operação (fl. 195) consta que "este Gerador e Torre de
Iluminação Allight foi projetado como um conjunto completo para fornecer
desempenho e confiabilidade superiores." - Verificou-se que o referido manual dá
ênfase ao conjunto completo, revelando de forma indubitável a função principal
do equipamento, qual seja, a de iluminar áreas onde não há fonte permanente de
energia elétrica. - O equipamento disponibiliza uma potência de 6 KVA, dos quais
4 KVA são consumidos pelos refletores, restando apenas 2 KVA que podem ser
utilizados através de duas tomadas localizadas no painel de controle, conforme
bem exemplificou o autuado por meios de fotografias (fls. 228 a 236). A
fiscalização informou ainda que a Solução de Consulta SRRF/8aRF/DIANA n° 97 de
30/10/2001 (D.O.U. de 01/02/2002) também classifica a presente mercadoria no
código 9405.40.10. Foi lançada a multa de 1% sobre o valor aduaneiro das
mercadorias importadas em razão do erro de classificação fiscal, além das
diferenças dos tributos incidentes (imposto de importação, imposto sobre
produtos
industrializados,
PIS/Pasep-importação
e
Cofins-importação),
acompanhadas de multa de ofício prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996 e juros
de mora. Cientificada a interessada apresentou impugnação (fls. 255 a 286) na
qual alega que: Preliminarmente: - as DI foram submetidas à análise fiscal, sendo
quase todas foram parametrizadas em canal verde, o que deixa configurado o fato
de que a Aduana aquiesceu e ratificou a classificação adotada pela impugnante.
Ao revisar a importação e concluir que houve um equivoco na classificação do
produto, a fiscalização esta admitindo que houve erro na decisão administrativa
que promoveu a nacionalização dos bens outrora importados. O erro cometido

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.672 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720108/2010-93
3
em relação à classificação foi de direito e como tal não poderia ser objeto de
revisão ou verificação. - o Fisco está violando o art. 149 do Código Tributário
Nacional, que somente autoriza a revisão do lançamento, dentre outras
hipóteses, quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória
(erro de fato). - segundo a doutrina, não se admite a alteração do lançamento que
tenha sido motivada pela modificação de critério jurídico anteriormente adotado
para sua prática. É vedado o ato de reavaliar a homologação de despachos
aduaneiros anteriores. No mérito: - restaram violados os princípios da Busca da
Verdade Material e da Plena Identificação da Mercadoria, porque foi totalmente
infrutífera a análise superficial promovida pela fiscalização, já que não perquiriu
de forma aprofundada as reais características, propriedades e funções do objeto
das importações. - a mercadoria em questão trata-se de um Grupo Gerador de
Corrente Alternada, de baixa potência (60 Hertz e 06 KVA), movido a motor
Diesel, provido de tomadas de fonte de energia e de uma torre metálica, já
montada com alguns refletores. Este Grupo Gerador de Corrente Alternada,
movido a diesel, possui tanque de combustível bastante amplo, o que, em média,
possibilita o uso do grupo gerador com todas as suas finalidades, por vários dias.
O Grupo Gerador também é muito seguro, de baixo ruído, podendo ser utilizado
em quaisquer situações, por empresas ou particulares, seja provendo energia
elétrica para Iluminação, seja para Ar Condicionado, Ferramentas Elétricas,
Computadores: bem como qualquer Aparelho Elétrico que funcione com corrente
alternada.
- o termo popular "Torre de Iluminação" firmou-se, desde então, estando
bastante difundido, e é usado para distinguir um grupo gerador sem tal acessório
de um grupo gerador com ele. Repita-se, o nome do bem não caracteriza sua
função principal, mas serve apenas para caracterizar e diferenciar um acessório de
outros bens com a mesma função precípua de gerar energia. - o equipamento
importado não é um simples gerador, nem uma simples torre de iluminação, mas
um conjunto "Gerador e Torre de Iluminação", que tem um grupo gerador movido
a diesel como função principal, e "acessoriamente" possui uma torre de
iluminação, que pode ser facilmente acoplada ou desacoplada ao corpo principal
do grupo gerador. - a afirmação da fiscalização de que “O equipamento
disponibiliza uma potência de 6 KVA, dos quais 4 KVA são consumidos pelos
refletores, restando apenas 2 KVA que podem ser utilizados através de duas
tomadas localizadas no painel de controle, conforme bem exemplificou o autuado
por meios de fotografias” é uma meia verdade, pois válida apenas para os casos
em que há a utilização do conjunto. No caso, foi omitido o fato de que, não se
utilizando a torre de iluminação, a potência total (6KVA) é disponibilizada para a
geração de energia alternada a outros equipamentos. - o equívoco cometido
pelos fiscais é considerar o gerador como qualquer fonte de luz. Ao fazer isso,
estão desconsiderando o fato de que o bem importado é um grupo gerador com
uma torre metálica e quatro refletores como acessório, igualando-o sem razão a
uma mera lâmpada, ou outro engenho de iluminação. Ocorre que há uma

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.672 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720108/2010-93
4
diferença básica: o bem importado possui uma máquina capaz de gerar sua
própria energia elétrica, dotada de um motor a explosão movido a diesel,
acoplado a um alternador/gerador, com tomadas e uma torre metálica com
refletores, capaz de gerar energia elétrica para diversos fins, inclusive para a
iluminação, e os aparelhos que se enquadram na classificação do grupo proposto
pelos auditores, não. - é erro considerar que o bem importado não seja um
conjunto grupogerador, descartando o fato de que é composto por gerador
independente (Grupo eletrogêneo) e torre de iluminação, somente porque, no
Manual de Operação fornecido pelo fornecedor do produto importado, usa-se o
termo "conjunto completo". Adotar este termo ou expressão, sem considerar
traduções de língua e demais propriedades do produto, reafirma a violação aos
Princípios da Busca da Verdade Material e Plena Identificação da Mercadoria. - a
fiscalização alega que os bens importados não poderiam se classificar como
Grupos Eletrogêneos, por dar a entender que, conforme Nota Explicativa do SH da
posição 8502, a máquina motriz combinada com o gerador seria elétrica, e que
neste grupo somente se classificam os bens que forem apresentados
isoladamente. Mais uma vez, cometese um lamentável erro: primeiro porque,
conforme se comprova em documentos apresentados à fiscalização e anexados
ao Auto de Infração, o motor utilizado é movido a diesel; em segundo, porque a
vedação relativa a bens apresentados isoladamente destina-se a grupos
eletrogêneos para soldadura, o que não é o caso dos bens importados. O
equipamento que irá gerar a energia necessária para viabilizar a solda, irá provê-la
com uma corrente continua, necessária para manter uma amperagem alta e
possibilitar o derretimento do aço. - a geração alternada de energia é a
característica essencial das Torres de Iluminação/Grupos geradores importadas.
- o Grupo Gerador de Corrente Alternada, chamado de "Gerador e Torre de
Iluminação", é formado por um conjunto entre máquinas e aparelhos, ou seja, é
uma reunião de artigos diferentes que não formam um todo indissociável, porque
podem ser separados. Com isso, constata-se que a torre se apresenta como um
acessório dispensável de um todo, o que torna a geração de energia (Grupo 8502
da NCM) a característica essencial apresentada pelo bem importado. - constata-se
que a busca pelo produto decorre da capacidade de utilizar o gerador para gerar
energia alternada e possibilitar a utilização de outras máquinas e aparelhos, e não
para o fim único da iluminação. - aplica-se a regra do Sistema Harmonizado RGI 3
b). O Grupo Gerador de Corrente Alternada, chamado de "Gerador e Torre de
Iluminação", importado pela impugnante, é formado por um conjunto entre
máquinas e aparelhos, ou seja, é uma reunião de artigos diferentes, que não
formam um todo indissociável, porque podem ser separados. Com isso, constata-
se que a torre se apresenta como um acessório dispensável de um todo, o que
torna a geração de energia (Grupo 8502 da NCM) a característica essencial
apresentada pelo bem importado. - conforme ressaltado pelo Parecer Técnico,
elaborado pelo Sr. Valdemar Pizarro Júnior, perito técnico e especialista em
comércio exterior e legislação aduaneira, os seguintes fatos denotam a
essencialidade das características do Grupo Eletrogêneo: 1 - O preço do grupo

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.672 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720108/2010-93
5
eletrogêneo representa aproximadamente 73% do valor total do bem, consoante
será oportunamente comprovado; 2 - O grupo eletrogêneo fornece energia
elétrica para diversas atividades e equipamentos, durante o dia, e ao não utilizar
sua torre de iluminação, disponibiliza a potência total de 6 KVA para este fim; 3-
Mesmo com a torre de iluminação funcionando à noite, o grupo eletrogêneo
continua fornecendo energia elétrica para outras atividades e equipamentos. 4 -
O próprio fornecedor do equipamento e a comunidade internacional utilizam a
mesma classificação registrada pelo impugnante, quando da importação,
demonstrando o real objeto comercial do produto ante a sua demanda. - deve ser
afastada a multa, em respeito ao Princípio da Boa-Fé, tendo em vista que a
suposta conduta equivocada de classificação não ocorreu com o fito de suprimir
tributos do Erário público. Também a multa deve ser aplicada de forma equitativa,
em respeito ao Princípio da Proporcionalidade. Requer seja julgado nulo o
presente auto de infração.
O Acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Exercício: 2008, 2009, 2010
MULTA. CLASSIFICAÇÃO INCORRETA.
Cabível a multa prevista no art. 84 da Medida Provisória 2.158-35/2001 se o
importador não logrou classificar corretamente a mercadoria na Nomenclatura
Comum do Mercosul e/ou prestou de forma inexata ou incompleta informação de
natureza
administrativo-tributária,
cambial
ou
comercial
necessária
à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado. REVISÃO
ADUANEIRA. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. A Fazenda Nacional tem o direito
de efetuar a revisão aduaneira no período de cinco anos a contar do registro da
Declaração de Importação, sem que este procedimento importe em mudança de
critério jurídico. Revisão aduaneira consiste no reexame de despacho de
importação e não de lançamento, o qual somente se perfaz com a homologação
expressa ou tácita.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No seu recurso voluntário o recorrente argui, em síntese, que:
Alega, inicialmente, a nulidade formal do auto de infração por inobservância dos
requisitos legais previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, notadamente quanto à ausência de
clareza na descrição da infração e da correspondente capitulação legal, o que teria comprometido
o exercício do direito de defesa. Invoca, para tanto, o disposto no art. 59 do mesmo diploma legal,
que trata das nulidades no processo administrativo fiscal.
No mérito, sustenta a improcedência do lançamento, argumentando que o erro na
indicação dos números dos Registros de Exportação (REs) decorreu de equívoco meramente

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.672 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720108/2010-93
6
material, sem qualquer intenção de fraude ou ocultação de informações. Alega, ainda, que o erro
foi prontamente corrigido pela própria empresa, antes de qualquer início de procedimento fiscal,
caracterizando hipótese de denúncia espontânea nos termos do art. 138 do Código Tributário
Nacional.
Contesta a penalidade aplicada com base no art. 73 da Lei no 10.833/2003,
afirmando tratar-se de sanção desproporcional e sem respaldo legal específico, uma vez que não
houve falsificação ou adulteração de documentos que justificasse a aplicação do art. 105, VI, do
Decreto-Lei no 37/66. Argumenta que o ordenamento jurídico não prevê sanção específica para a
conduta praticada, o que afasta a possibilidade de imposição da penalidade.
Aduz, ainda, que a exigência fiscal viola princípios constitucionais, como legalidade,
tipicidade, proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco, além de contrariar o art. VIII
do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), que veda a aplicação de penalidades severas por
infrações de menor relevância aduaneira.
Diante disso, requer o cancelamento integral do lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar este feito, nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1 Sobrestamento do julgamento até o trânsito em julgado do Tema 1293 do E.
STJ.
A despeito de o recorrente não ter aduzido a ocorrência de prescrição intercorrente
no que toca à imposição da multa aduaneira, nos termos do artigo 1o e parágrafo primeiro da Lei
9.873/99, entendo que o assunto pode ser apreciado de ofício e a qualquer tempo do processo.
A sua impugnação foi devidamente protocolada com nome de contrarrazões no
sistema no dia 08/07/2010 (e-fl. 255), enquanto o Acórdão da DRJ (e-fl. 466) foi proferido em
29/08/2018, superando o limite temporal de 3 anos a que se refere a norma indicada.
Vejamos o dispositivo legal:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.672 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720108/2010-93
7
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(grifamos)
Esse Conselheiro Relator, por força da Súmula CARF no 11, está plenamente
vinculado, nos termos e penas do RICARF, à aplicação do referido verbete sumular ao caso
concreto, o que de fato faz esse julgador como preliminar de mérito mais abaixo para afastar a
pretensão recursal.
Ocorre que, em 12/03/2025, conforme disponibilizado pelo E. STJ1, o Tema 1293,
que trata justamente da possibilidade de prescrição intercorrente a casos como o concreto, ainda
que o trânsito em julgado ainda não tenha ocorrido, validou a aplicação da prescrição
intercorrente em questão, exatamente como requerido pelo recorrente nesse processo
administrativo.
Vejamos as normas em questão:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). (grifamos)
Tema 1293
Proclamação Final de Julgamento: A Primeira Seção, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.

1
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=20240005
8975

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.672 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720108/2010-93
8
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado. (grifamos)
Me parece adequada, ainda que o trânsito em julgado do Tema não tenha ocorrido,
a aplicação do artigo 100 do RICARF que, justamente entre as exceções que autorizam, ou melhor,
obrigam, a suspensão do processo, a situação que se apresenta. Vejamos a regra apontada:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (destacamos)
Por outro lado, a suspensão do caso em questão até o trânsito em julgado do Tema
1293 se revela benéfica à eficiência administrativa, uma vez que a eficiência, no caso, não pode ser
medida tendo por base o prazo do processo, nem ao atingimento de métricas de julgamento. A
eficiência administrativa, nessa situação, parece estar de mãos dadas com a suspensão do
processo até o trânsito do Tema 1293.
O mérito do Tema está definido, esse processo administrativo está em andamento
desde antes desse mérito ter sido definido pelo E. STJ, e apreciar o mérito com a aplicação da
Súmula CARF no 11 causaria, invariavelmente, na judicialização de questão que está resolvida de
forma vinculante a esse C. CARF, apenas pendente de trânsito.
Assim, julgar o processo em voga nesse momento seria o mesmo que apenas
acrescer ainda mais prazo para a resolução do conflito, atentando contra o próprio princípio da
duração razoável do processo, agora pela via judicial. Além de custo à Administração com,
literalmente, um trabalho perdido para a PGFN, que terá que revisar ela mesma essas situações de
forma a não proceder com a inscrição em dívida ativa valores já julgados como prescritos pelo
precedente qualificado do E. STJ, ou terá que esgrimir contra o Repetitivo, o que não é muito
pensável, a apreciação nesse momento não colabora com nenhuma outra situação.
Nessa longarina, e sem me negar a aplicar a Súmula CARF no 11 ao caso, pois assim
o faço em caso de superação da presente ponderação, entendo ser do interesse da Administração
Tributária, bem como do contribuinte, que o processo fique sobrestado até que se ultime o
trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ.
Nesse sentido, não conheço do recurso voluntário na parte em que trata da
proporcionalidade e razoabilidade das multas aplicadas (Súmula CARF no 2) para determinar a
suspensão do feito até o ulterior trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.672 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720108/2010-93
9
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo